Tribunal: STF
Processo: Rcl 89612
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Carolina Lobo Sardinha, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que teria violado o julgado proferido pela Segunda Turma no HC 143.641/SP.
Consta dos autos que a reclamante foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006), porque foi flagrada, “transportando e trazendo consigo, entre Estados da Federação, com fins de comercialização, 21,44 kg (vinte e umquilos e quarenta e quatro gramas) de haxixe (tetrahidrocannabinol), acondicionados em 44 (quarenta e quatro) tabletes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 4, p. 90-10 e eDOC 5, p. 1-24)
Buscando a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. (eDOC 5, p. 122-134)
No Superior Tribunal de Justiça, o pedido de liminar em habeas corpus foi indeferido. (eDOC 5, p. 150-151)
Na inicial, a reclamante alega que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento de sua prisão domiciliar, contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo 143.641/SP.
Sustenta que é imprescindível aos cuidados de sua filha, criança com menos de 12 anos de idade, que, “inclusive reside no mesmo endereço que será cumprida prisão domiciliar.” (p. 5) 
Requer a concessão de liminar para determinar a  substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido. 

Conforme narrado, busca-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao fundamento de que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos.
A presente reclamação reitera questão formulada no HC 267.193/SP, Dje 13.1.2026, que buscava obter o mesmo resultado querido nesta reclamação, e cujos fundamentos transcrevo, por economia processual:

“Vejam-se trechos da decisão impugnada:
“Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 25-26): 
Importa esclarecer que o indício suficiente de autoria como requisito para fixação da medida extrema não exige prova cabal da culpa, até porque isso seria incompatível com o juízo meramente cautelar. Consoante acertadamente indicado pelo impetrado, os pontos mais alegados pela defesa dizem respeito ao próprio mérito da imputação, o que não pode ser solvido nesta via processual, sendo matéria afeta à própria ação penal. Dito isto, em análise perfunctória, cabível no writ, tem-se que, a partir do exame do aparelho celular de Tiago Sousa da Silva, vulgo “SHEYLONG”, supostamente integrante e atuante na organização criminosa Comando Vermelho – CV, se constatou que o usuário terminal (85)88380792, identificado como do ora paciente, em diálogo com aquele, trataria de negociação de substâncias entorpecentes, com a realização, inclusive, de um pagamento de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) via pix. Em perspectiva, o suposto envolvimento do paciente com delitos previstos na Lei de Drogas em contexto de organização criminosa denotaria periculosidade específica, não havendo como ignorar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que é pacífica no sentido de que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima- se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (STF, HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 
Por esta razão, a fixação de medidas cautelares diversas se tornaria, por ora, insuficiente e inadequada. Portanto, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência.
Sobre o pedido de prisão domiciliar, verifico que a paciente viajou para outro Estado para traficar desacompanhada de seu filho menor, a demonstrar incompatibilidade entre tal fato e a tese de indispensabilidade nos cuidados. Não bastasse, a paciente está presa desde julho de 2024, a revelar maior prudência na análise do pedido. (eDOC 2, p. 59)
Aguarde-se o trâmite natural do writ no STJ.”

Portanto, verifica-se que a pretensão da reclamante já foi devidamente analisada por esta Corte, que possui jurisprudência pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente